Tribunal: TJSP
Processo: 1102287-18.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Compra e venda imobiliária. Contrato que prevê última parcela de valor ínfimo para vinte meses depois da concessão do financiamento bancário. Tentativa de ampliar o prazo de vigência do contrato para 36 meses, permitindo a incidência de correção monetária mensalmente. Cláusula abusiva. Sentença de procedência da ação.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Compra e venda imobiliária. Contrato que prevê última parcela de valor ínfimo para vinte meses depois da concessão do financiamento bancário. Tentativa de ampliar o prazo de vigência do contrato para 36 meses, permitindo a incidência de correção monetária mensalmente. Cláusula abusiva. Sentença de procedência da ação. Apelo manejado pela ré. Exame: nítida tentativa da ré de inflar o prazo do contrato, possibilidando a incidência de correção monetária mensalmente. Violação dos art. 46, caput e 47 da Lei 10.931/04 e do art. 2, §1 da Lei 10.192/01. Contratos de compra e venda e de financiamento bancário que, embora coligados, não implicam na alteração dos prazos estipulados especificamente para cada obrigação. Correção monetária que deve incidir anualmente. Alteração da r.Sentença nesse ponto. Violação da boa-fé objetiva. Devolução da quantia com a dobra, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento do EAREsp n.o 676.608/RS. Juros de mora a contar da citação. Ilícito contratual. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.